Tribunal: TJSP
Processo: 2157222-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estaduais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – Tema n. 777/STJ.
– A

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – Tema n. 777/STJ.
– A equiparação da fiança bancária ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a taxatividade do artigo 151 do CTN, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.156.668/DF – Tema n. 378/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
96
Registro: 2020.0000490957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2157222-70.2018.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASKEM S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.133
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.o 2157222-70.2018.8.26.0000/50003 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: BRASKEM S/A.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo
único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito
dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP
Tema n.
777/STJ.
A equiparação da fiança bancária ao depósito integral do débito
exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário ante a taxatividade do artigo 151 do CTN, é idêntica à
matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.156.668/DF Tema n. 378/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por BRASKEM (fls.
352/366) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
especial pela identidade da matéria decidida no Acórdão, à luz das
orientações firmadas no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.156.668/D e Resp. n. 1.686.659/SP.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a
aplicação dos paradigmas.
Sustentou haver distinção do caso em julgamento em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Tema no 378/STJ dos Recursos Repetitivos, eis que requereu o
cancelamento dos protestos extrajudiciais de CDA realizados pelo
Estado de São Paulo após o oferecimento de garantia integral e idônea
que assegura o adimplemento dos respectivos débitos, com fundamento
na ausência da condição de inadimplência necessária para a realização
do ato extrajudicial.
Assim, argumentou, descaber a negativa de seguimento ao
Recurso Especial, pois a manutenção da exigibilidade do crédito não
afasta a ilegalidade do ato de Protesto Extrajudicial realizado sem o
atendimento de requisito legal.
Do mesmo modo, asseverou, haver distinção do caso em
julgamento em relação ao Tema no 777/STJ dos Recursos Repetitivos,
na medida em que não se insurge contra o direito da Fazenda Pública
de efetivar protesto de CDA, desde que atendidos os requisitos legais
previstos no art. 1o da Lei 9.492/1997, exatamente como fixado na Tese
no 777 do STJ, o que não foi respeitado no caso em testilha.
Aludiu que, no presente caso, não há inadimplência ou
descumprimento de obrigação, pois os débitos tributários estão
garantidos e postos em discussão judicial é dizer, não concordando
com os fundamentos do Estado de São Paulo para lavratura dos Autos
de Infração, a Agravante garantiu integralmente os montantes exigidos
e levou, ao Poder Judiciário, a decisão sobre sua legalidade ou não
através da competente ação anulatória, tombada sob o no.
1022727-44.2018.8.26.0053 (cópia nas fls. 16-39 e 123-172), pendente
de julgamento em primeira instância.
Inferiu, assim, ser devedora solvente, cujos títulos estão
integralmente garantidos e sob discussão no Poder Judiciário, não
havendo inadimplência de sua parte que justifique o protesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial da CDA.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, cujo fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o
julgamento dos méritos dos REsp no 1.684.690/SP, Tema no
777/STJ, DJe 11.03.2019 e Resp no 1.156.668/DF, Tema no
378, STJ, DJ de 10.12.2010, assim redigidos, respectivamente:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o,
parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012 e A fiança bancária não é equiparável ao depósito
integral do débito exequendo para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do
CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. e, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b, do
Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial
interposto.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à equiparação da fiança bancária ao depósito integral
do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN, é idêntica àquela
examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos
Resp. n. 1.156.668/DF, com julgamento definitivo de mérito,
asseverando, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito
integral do débito exequendo para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art.
151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte,
cujos precedentes são de clareza hialina. 3. Deveras, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica
óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se
taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a
prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança
bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não
ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em
equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo
de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa e a oposição de embargos. 4. Ad argumentandum
tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de
forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao
depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a
desoneração do encargo assumido mediante manifestação
unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835
do Código Civil. 5. O contribuinte pode, após o vencimento da
sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de
negativa.
No que diz respeito ao protesto, a Fazenda pública possui
interesse e pode efetivar o protesto da CDA, matéria em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp. n. 1.686.659/SP, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda pública possui interesse e pode
efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma
do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012.
Consigne-se, por oportuno, trechos do v. acórdão recorrido,
convergentes aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos, fls.
231/23, verbis:
Primeiramente, entretanto, que se esclareça: Na
própria decisão agravada consta que um dos pedidos
indeferidos em Primeiro Grau diz respeito à possibilidade de
suspender a exigibilidade do credito tributário (fls. 171 dos
autos digitais do agravo de instrumento), não sendo descabida,
portanto, a menção expressa no V. Acórdão embargado quanto
à impossibilidade de reformar o decidido pelo Magistrado a
quo.
(...)
Frise-se, ainda, que a menção à suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários protestados consta do
pedido de fls. 181/204, acolhido como emenda à inicial, mas
indeferido em seu conteúdo.
O que parece, a bem da verdade, é que a embargante
suscita questões visando confundir o Juízo e reformar o julgado
pela via dos embargos declaratórios, o que é inadmissível.
De toda forma, e é neste ponto que o V. Acórdão
embargado merece ser integrado, no que tange à suspensão
dos protestos relacionados na inicial, cumpre registrar que o C.
Órgão Especial desta E. Corte de Justiça, por maioria de votos,
rejeitou
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0007169-19.2015.8.26.0000, suscitada pela E. 11a Câmara de
Direito Público, contra o parágrafo único do art. 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 9.492/97, introduzido pelo artigo 25, da Lei no
12.767/12.
Dessa forma, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com os paradigmas
julgados pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra a decisão que inadmitiu
o recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é do Eg.
Supremo Tribunal Federal (fls. 340/350).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)